Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, em que pese o apelante, RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA, QD 4, CJ 1, LT 1, ter litigado sob o palio da justiça gratuita nos autos da ação de execução, considerando que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, a gratuidade outrora concedida deve ser avaliada à luz da atual situação econômica da parte, que pode ter sofrido alteração após a concessão do benefício. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se o apelante, RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA, QD 4, CJ 1, LT 1, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.